Tribunal: TJSP
Processo: 2251812-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251812-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA TARDELLI EIRELI, é agravado CELSO DO PRADO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251812-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37.275
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS
AGRAVANTE: CONSTRUTORA TARDELLI EIRELI (executada)
AGRAVADO: CELSO DO PRADO PEREIRA (exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO PAULO HENRIQUE RIBEIRO
GARCIA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação predial).
Penhora de imóvel. Sucedâneo constritivo, rejeitado. Recurso de
executada. Desprovimento.
VOTO No 37.275
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, executada, à consideração de
título extrajudicial (crédito fundado em contrato de locação predial), a agravante
renova pleito de substituição de penhora, invocando princípio de menor
onerosidade.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 25).
Informações da instância da causa, a fl. 29.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251812-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37.275
3
FUNDAMENTAÇÃO
Sucedâneo constritivo (fls. 184/189, dos autos principais),
sem trazer melhor detalhamento sobre as reais condições de imóvel ofertado,
sobretudo a atender garantias previstas no artigo 847, do Código de Processo
Civil, ao menos por ora, há que manter a penhora já concretizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator